Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. GRAU MÉDIO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Remessa necessária em ação de conhecimento, cuja sentença, parcialmente procedente, reconheceu o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio.
2. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. O Decreto Distrital no 32.547/2010 regulamenta concessão dos adicionais de insalubridade aos servidores públicos civis da Administração Direta Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabelecendo, em seu artigo 3o, que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudo técnicos.
3. Constatado pericialmente que o autor faz jus ao adicional de insalubridade, impõe-se ao réu o dever de pagar a referida verba.
4. Em que pese a conclusão da perita acerca do grau máximo de insalubridade, em razão dos limites do efeito devolutivo e da vedação à reformatio in pejus, deve-se manter o entendimento da sentença quanto ao grau médio.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.